Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. IMÓVEL. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.

1. Identifica-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral.

2. Danos decorrentes da construção do imóvel que afetam a qualidade da edificação e lhe tornam imprópria ou inadequada ao consumo ou lhe diminuem o valor configuram vícios do produto.

3. A responsabilidade civil do fornecedor está configurada quando forem comprovados a conduta deste, o dano e o nexo de causalidade e não for demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.

4. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.

5. Apelação parcialmente provida.